Tribunal: STF
Processo: ARE 1452118
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    PENSÃO. BENEFICIÁRIA DE SERVIDORES APOSENTADOS DA VASP. COMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL. LIMITAÇÃO IMPORTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. Caso em que, antes da vigência da Lei paulista nº 200, de 1974, os servidores a que se relacionam os benefícios pensionais em pauta já prestavam serviços à Viação Aérea São Paulo S/A. e recebiam a complementação de proventos prevista nessa referida lei local. “(...) os beneficiários do servidores falecidos têm direito à complementação de suas pensões, a teor do disposto nas Leis nºs. .386/51 e 4.819/58, já que os instituidores do benefício foram admitidos na VASP anteriormente à vigência da Lei n.º200/74 e se aposentaram antes da privatização da aludida Companhia” (REsp 859.066 -Min. LAURITA VAZ, do STJ). A Ec nº 41/2003 deu nova redação ao §7º do art.40 da Cf/88, implicando a instituição de limite superior para os benefícios previdenciais, sem ter, contudo, importado em repristinação do art. 9º da Lei paulista nº 1.386/1951, lei esta que assinava a complementação de proventos preceito extensível às pensões, como visto em 80% dos vencimentos do servidor, dispositivo estadual esse que se revogou pelo originário §5º do art. 40 da Cf-88. Quanto à pensão por morte de servidores públicos civis, a lei referida no §7º, art.40, Cf-88 (redação da Ec nº 41/2003) é a nacional de nº 10.887/2004, observando-se a partir de sua vigência, o limite nela estabelecido. Provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e do recurso adesivo, e não acolhimento da apelação.” (doc. eletrônico 14)



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se em suma ofensa aos arts. 5°, caput, inciso XXXVI, 37, XI e XV, 40, §3º e §7º, 60, §4, IV e 100, §12 da Carta Magna. 



 É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.  



 Inicialmente observo que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, o acórdão proferido pela Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu os embargos declaratórios, no tocante a questão retroativa e a possibilidade da concessão da integralidade complementação da pensão à recorrente, correspondente ao valor que seu falecido marido faria jus caso na ativa estivesse. 



     Desse modo, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local alusiva ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Posto isto, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator